Tribunal: STF
Processo: Rcl 80212
Classe: Rcl
Órgão julgador: CRISTIANO ZANIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-08-01
Data de publicação: 2025-08-01

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de reclamação, com pedido de liminar, proposta por Viviane Isabel Nascimento, para garantir a observância da Súmula Vinculante 14 pelo Juízo da 1ª Vara Criminal Especializada da Comarca do Rio de Janeiro/RJ.



    A defesa técnica afirma que busca fazer cessar grave violação aos direitos à ampla defesa e ao contraditório, consistente na negativa de acesso a elementos probatórios cruciais, já documentados em autos cautelares conexos — notadamente aqueles referentes ao afastamento de sigilos telefônicos, bancários e fiscais —, utilizados para lastrear a denúncia e a pretensão acusatória.



    Expõe que o acesso integral a tais autos, que se encontravam sob segredo de justiça, foi concedido apenas em 1º/10/2024, aproximadamente 8 meses após a apresentação das alegações finais.



    Sustenta, em síntese, que tal circunstância configura nítido cerceamento de defesa, fulminando a paridade de armas e comprometendo a higidez do processo penal, em frontal desrespeito à garantia constitucional da ampla defesa (art. 5º, LV, da Constituição) e ao disposto na Súmula Vinculante 14.



    Assevera que a manutenção da prisão preventiva em um processo maculado por graves nulidades e cerceamento de defesa representa uma violação ainda maior ao direito de liberdade e ao devido processo legal. Dessa forma, pugna pela imediata revogação da prisão preventiva que pende contra a reclamante, ou, subsidiariamente, pela sua substituição por medidas cautelares diversas da prisão que se mostrem adequadas e suficientes ao caso concreto, como forma de fazer cessar o indevido constrangimento ilegal.



    Ao final, requer:



    1. O conhecimento da presente Reclamação Constitucional. 



    2. A concessão de medida liminar para suspender o andamento da ação penal até o julgamento final desta Reclamação, reconhecendo-se, desde já, a flagrante violação à Súmula Vinculante nº 14 do STF e ao direito à ampla defesa e relaxamento da prisão preventiva. 



    3. No mérito, que seja julgada procedente a Reclamação para cassar a decisão da Autoridade Reclamada na parte em que permite o prosseguimento do feito até a fase de Alegações Finais sem garantir o pleno acesso da defesa aos autos das medidas cautelares conexas (notadamente os processos de quebra de sigilo telefônico, bancário e fiscal), declarando-se a nulidade do processo desde o momento da apresentação das Alegações Finais, facultando-se à defesa a sua re-apresentação em momento oportuno, após o acesso integral e o exame completo do material probatório constante nos autos cautelares, cujo sigilo foi levantado em 01/10/2024 (doc. 1, p. 10).



    Requisitei prévias informações ao Juízo da 1ª Vara Criminal Especializada da Comarca do Rio de Janeiro/RJ, que se manteve silente (doc. 30). 



    A Procuradoria-Geral da República manifestou-se pela improcedência da reclamação em parecer assim ementado:



    RECLAMAÇÃO. CRIMES DE ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA E LAVAGEM DE DINHEIRO. ALEGAÇÃO DE RESTRIÇÃO DE ACESSO AO CONTEÚDO INTEGRAL DAS MEDIDAS CAUTELARES DE INTERCEPTAÇÃO TELEFÔNICA (PROCESSO Nº 00010106853-93.2021.8.19.0001) E DE QUEBRA DE SIGILO BANCÁRIO E FISCAL (PROCESSO Nº 0106856-48.2021.8.19). SUPOSTA AFRONTA AO ENUNCIADO DA SÚMULA VINCULANTE Nº 14 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. DESCABIMENTO. DISPONIBILIZAÇÃO DE TODAS AS PROVAS QUE EMBASARAM A DENÚNCIA À ENTÃO DEFESA CONSTITUÍDA DA RECLAMANTE, E CONSTANDO DOS AUTOS, AINDA, A SUPERVENIÊNCIA DE DECISÃO PROFERIDA PELO JUÍZO DE PRIMEIRO GRAU LEVANTANDO FORMALMENTE O SIGILO E FRANQUEANDO O PLENO ACESSO À ATUAL DEFESA EM 1º.10.2024 (LEVANTAMENTO DO SIGILO TELEFÔNICO E DA CAUTELAR DE QUEBRA DE SIGILO FISCAL). AUSÊNCIA DE VIOLAÇÃO A ENTENDIMENTO DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AMPLO ACESSO AO ACERVO PROBATÓRIO JUNTADO AOS AUTOS. NÃO ADERÊNCIA ENTRE O ATO RECLAMADO E O ENUNCIADO QUE SE REPUTA VIOLADO. INVIABILIDADE DE MANEJO DA RECLAMAÇÃO COMO SUCEDÂNEO RECURSAL. PARECER PELA IMPROCEDÊNCIA DA RECLAMAÇÃO (doc. 26, p. 1).



    É o relatório. Decido.



    A reclamação não merece seguimento.



    Da leitura da petição inicial, dos documentos com ela apresentados, notadamente da decisão reclamada, constato que o juízo reclamado, em 1º/10/2024, determinou o levantamento do segredo de justiça nos Processos n. 0255955-58.2022.8.19.0001 e n. 0345945-60.2022.8.19.0001, com o cadastramento dos advogados, franqueando-lhes o pleno acesso ao material probatório juntado nos autos.



    Transcrevo, por oportuno, o inteiro teor da decisão reclamada:



    1) Tendo em vista que já houve a deflagração da ação penal consequente às medidas cautelares (processo principal de n.º 0255955-58.2022.8.19.0001 e o feito desmembrado de n.º 0345945-60.2022.8.19.0001) determino o levantamento do segredo de justiça vigente nestes autos; 



    2) Juntem-se as petições apontadas como pendentes no índice do processo eletrônico do Sistema DCP; 



    3) Proceda-se o cadastramento dos advogados subscritores da petições pendentes de juntada, franqueando-lhes o pleno acesso do material probatório carreado nestes autos (doc. 6, p. 1).



    Destaco, ademais, trecho do acórdão da 3ª Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro — TJRJ, proferido no Habeas Corpus 0026224-96.2025.8.19.0000, no qual ficou esclarecido que a reclamante tem acesso integral a todos os atos do processo:



    [...]



    Conforme se observa dos autos originários, após a apresentação das alegações finais, a defesa técnica vem apresentando diversos requerimentos alegando ausência de acesso integral aos autos.



    Contudo, o juízo originário, em várias oportunidades ressaltou a existência de acesso integral a todos os atos processuais, inclusive salientando que “salta aos olhos que TODAS as defesas tenham conseguido acessar plenamente o material probatório - inclusive verificando-se que os patronos anteriores da própria ré VIVIANE lograram estruturar suas alegações finais no seq. 3070/3215 de forma pormenorizada - inclusive com a juntada de trechos do material probatório que os novos patronos afirmam não conseguir acesso. Sem prejuízo, denota-se também que foi acostado Memorando do Setor responsável deste TJRJ (seq. 3410) indicando o encaminhamento de cópias em mídias correspondentes ao link que foi disponibilizado às partes e cujo acesso apenas o novo advogado da acusada VIVIANE afirma não ter conseguido acesso”. (doc. 3486)



    E mais destacou o Magistrado “No caso vertente impõe-se, entretanto, destacar algumas premissas que saltam aos olhos deste julgador no que tange a um aparente abuso do direito de defesa. A primeira delas atine ao fato de que todas as demais partes - seja o Parquet ou mesmo cada uma das defesas dos demais acusados - foram capazes de acessar, de forma plena e irrestrita, o material probatório que o novo patrono da ré VIVIANE afirma não conseguir acesso. Mais ainda, depreende-se que os advogados anteriores - os mesmos que subscreveram a resposta à acusação formulando o pedido de diligências que agora novamente passa a ser apreciado - foram capazes de acessar, também, todo o material probatório que o novo causídico afirma estar obstado em ter acesso. Sob esta ótica, causa estranheza a repetida alegação de violação de seu direito de defesa pelo novo advogado. Tal como sobejamente pormenorizado no despacho anterior (seq. 3486/3489), o patrono insiste em afirmar - sempre por argumentos diversos - que não lhe é disponibilizado o acervo probatório em situação que avizinha a má-fé processual. Repita-se: As alegações finais já apresentadas nestes autos pelo patrono anterior (seq. 3070/3216) permite verificar que a defesa anterior não só obteve acesso aos documentos que o novo patrono afirma não dispor, como trouxe na própria peça mencionada prints dos mesmos documentos e transcrição de depoimentos, inclusive os colhidos em audiência e que o novo advogado faz referência em sua última petição. A segunda destas premissas concerne à verificação de que, com a só apresentação de suas alegações finais pelo advogado anterior, estaria preclusa a oportunidade para o novo advogado requerer diligências finais, na forma do art. 402 do CPP”. (doc. 3496)



    A defesa, como visto, insiste em alegar que somente teve acesso aos autos em outubro passado, quase dois após o decreto da preventiva, violando, portanto, o contraditório e a ampla defesa. 



    Muito embora alegue tal violação, o ilustre Impetrante não expõe de maneira prática o prejuízo causado supostamente por este fato (inúmeras vezes rechaçado pelo juízo monocrático, inclusive), causando estranheza que o patrono anterior da paciente apresentara as alegações finais com cópias e documentos que este novo patrono, ora impetrante, insiste em afirmar não dispor. (seq. 3070/3216) 



    Ademais, a apresentação de alegações finais pelo advogado anterior da ré precluiu a oportunidade para o novo advogado requerer apresentação de novas alegações finais (doc. 21, pp. 3-5).



    Nesse contexto, entendo que inexiste violação ao enunciado da Súmula Vinculante 14, que assim estabelece:



    É direito do defensor, no interesse do representado, ter acesso amplo aos elementos de prova que, já documentados em procedimento investigatório realizado por órgão com competência de polícia judiciária, digam respeito ao exercício do direito de defesa.



    De acordo com esse entendimento, menciono os seguintes julgados:



     



    RECLAMAÇÃO. AGRAVO REGIMENTAL. ALEGAÇÃO DE VIOLAÇÃO À SÚMULA VINCULANTE 14. INEXISTÊNCIA. DECISÃO DA AUTORIDADE RECLAMADA DEFERINDO ACESSO AOS DOCUMENTOS PRETENDIDOS. PEDIDO DE SUSPENSÃO DA TRAMITAÇÃO DA AÇÃO PENAL ATÉ QUE AS DILIGÊNCIAS DETERMINADAS SEJAM EFETIVAMENTE CUMPRIDAS. QUESTÃO QUE REFOGE AOS LIMITES DA RECLAMAÇÃO. NÃO EVIDENCIADA A PRÁTICA DE ATOS VIOLADORES AO ENUNCIADO SUMULAR VINCULANTE. RECURSO DESPROVIDO. 



    1. O enunciado sumular vinculante 14 foi firmado para assegurar ao defensor legalmente constituído “o direito de pleno acesso ao inquérito (parlamentar, policial ou administrativo), mesmo que sujeito a regime de sigilo (sempre excepcional), desde que se trate de provas já produzidas e formalmente incorporadas ao procedimento investigatório, excluídas, consequentemente, as informações e providências investigatórias ainda em curso de execução e, por isso mesmo, não documentados no próprio inquérito ou processo judicial” (HC 93.767, Relator(a): Min. CELSO DE MELLO, Segunda Turma, DJe de 01-04-2014). 



    2. De acordo com o afirmado no próprio recurso, a autoridade reclamada deferiu o acesso ao conteúdo dos elementos de provas ora pleiteados, o que obsta, por si só, a alegada violação à Súmula Vinculante 14. 



    3. No caso, não houve demonstração da prática, pelo juízo reclamado, de atos violadores ao enunciado da Súmula Vinculante 14. O decurso de prazo seja para o deferimento ou para o cumprimento de diligência probatória não enseja violação ao mencionado verbete sumular. 



    4. Agravo regimental a que se nega provimento (Rcl 19.550 AgR/PR, Rel. Min. Teori Zavascki, Segunda Turma, DJe 15/4/2015 — grifei).



    AGRAVO INTERNO EM RECLAMAÇÃO. ALEGADO DESRESPEITO AO ENUNCIADO VINCULANTE N. 14 DA SÚMULA. INFORMAÇÕES PRESTADAS PELA AUTORIDADE RECLAMADA. DEFENSOR COM PLENO ACESSO AOS AUTOS NA ORIGEM. AUSÊNCIA DE DESRESPEITO AO PARADIGMA INVOCADO. 



    1. Inexiste desrespeito ao teor do verbete vinculante n. 14 da Súmula quando assegurado a defensor constituído, no interesse do representado, amplo acesso a elementos de prova documentados em procedimento investigatório. 



    2. Agravo interno desprovido (Rcl 54.753 AgR/MT, Rel. Min. Nunes Marques, Segunda Turma, DJe 3/5/2023 — grifei).



    AGRAVO REGIMENTAL EM RECLAMAÇÃO. ALEGADO DESCUMPRIMENTO DA SÚMULA VINCULANTE 14. INOCORRÊNCIA. ATO RECLAMADO EM CONFORMIDADE COM A JURISPRUDÊNCIA DESTA SUPREMA CORTE. DILAÇÃO PROBATÓRIA. INVIABILIDADE. IMPOSSIBILIDADE DE UTILIZAÇÃO DA RECLAMAÇÃO COMO SUCEDÂNEO RECURSAL. AGRAVO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. 



    1. A Súmula Vinculante 14 assegura ao defensor, no interesse do representado, ter acesso amplo aos elementos de prova que, já documentados em procedimento investigatório realizado por órgão com competência de polícia judiciária, digam respeito ao exercício do direito de defesa. 



    2. Não há falar, na espécie, em inobservância da autoridade da Súmula Vinculante 14 desta Suprema Corte, uma vez que foi garantido à parte reclamante, por meio de sua defesa técnica, acesso à íntegra dos autos, portanto, não há substrato fático ou jurídico capaz de atrair a incidência do enunciado vinculante. 



    3. Conforme decisão do Pleno desta Suprema Corte, exarada na Rcl 59.500-AgR, a Súmula Vinculante 14 não engloba elementos não incluídos nos autos, pois referida Súmula dispõe, exclusivamente, quanto à garantia de acesso, pelo Advogado constituído, aos elementos de provas já documentados e que digam respeito ao direito de defesa. 



    4. Para dissentir das premissas expostas no ato reclamado e concluir no sentido de que “há uma investigação paralela sendo conduzida”, seria necessária a instauração de incidente de dilação probatória e o reexame de fatos e provas, que são inadmissíveis em sede de reclamação. Precedentes. 



    5. Agravo regimental conhecido e não provido (Rcl 68.151 AgR/PB, Rel. Min. Flávio Dino, Primeira Turma, DJe 15/10/2024 — grifei).



     



    Na verdade, o que busca a defesa com a presente reclamação é a declaração de nulidade do processo desde o momento da apresentação das alegações finais, com a revogação da prisão preventiva da reclamante, que, aliás, está foragida.



    Sucede que a reclamação constitucional apenas é cabível nas hipóteses previstas expressamente no art. 102, I, l, da Constituição e no art. 988 do Código de Processo Civil, não se constituindo em meio adequado para a produção de provas, discussão de eventuais nulidades processuais ou para a revogação de prisão preventiva quando procura garantir a observância da Súmula Vinculante 14.



    Nessa linha:



    RECLAMAÇÃO. CONSTITUCIONAL. HIPÓTESES DE CABIMENTO. ARTS. 102, I, L, E 103-A, § 3º, AMBOS DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. DESCUMPRIMENTO DA SÚMULA VINCULANTE 14 NÃO VERIFICADO. ACESSO DOS ADVOGADOS AOS AUTOS DO INQUÉRITO, RESSALVADAS AS DILIGÊNCIAS EM ANDAMENTO. DEFESA PRÉVIA APRESENTADA COM BASE NAS PROVAS PRODUZIDAS ATÉ ENTÃO. IMPROCEDÊNCIA. 



    I – A reclamação tem previsão constitucional para a preservação da competência do Supremo Tribunal Federal e garantia da autoridade de suas decisões (art. 102, I, l, da CF) ou, ainda, quando o ato administrativo ou decisão judicial contrariar a súmula vinculante aplicável ou que indevidamente a aplicar (art. 103-A, § 3º, da CF, incluído pela EC 45/2004). 



    II – A decisão ora questionada está em perfeita consonância com o texto da Súmula Vinculante 14 desta Suprema Corte, que, como visto, autorizou o acesso dos advogados aos autos do inquérito, apenas resguardando as diligências ainda não concluídas. 



    III – Acesso que possibilitou a apresentação de defesa prévia com base nos elementos de prova até então encartados, sendo certo que aquele ato não é a única e última oportunidade para expor as teses defensivas. Os advogados poderão, no decorrer da instrução criminal, acessar todo o acervo probatório, na medida em que as diligências forem concluídas. 



    IV – A reclamação só pode ser utilizada para as hipóteses constitucionalmente previstas, não sendo meio idôneo para discutir procedimentos ou eventuais nulidades do inquérito policial. 



    V – Reclamação improcedente (Rcl 10.110/SC, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Tribunal Pleno, DJe 8/11/2011).



    AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. ALEGADA VIOLAÇÃO À SÚMULA VINCULANTE N° 14. NEGATIVA DE ACESSO EM VIRTUDE DE DILIGÊNCIAS EM ANDAMENTO. EXTENSÃO DO ACESSO QUE DEMANDARIA DILAÇÃO PROBATÓRIA. PROVIMENTO NEGADO.



    1. É direito do defensor, no interesse do representado, ter acesso amplo aos elementos de prova que, já documentados em procedimento investigatório realizado por órgão com competência de polícia judiciária, digam respeito ao exercício do direito de defesa.



    2. Contudo, excepcionam-se as diligências em curso e elementos ainda não documentados cuja divulgação possam prejudicar o andamento das investigações. 



    3. Ademais, a reclamação é uma ação de prova documental pré-constituída, que não admite o exercício de dilação probatória, neste caso, acerca da plenitude ou extensão do acesso possível diante do quanto requerido. 



    4. Agravo regimental a que se nega provimento (Rcl 72.467 AgR/SP, Rel. Min. André Mendonça, Segunda Turma, DJe 24/1/2025 — grifei).



    Direito Processual Penal. Agravo Regimental. Reclamação. Súmula Vinculante 14. 



    1. Reclamante que inequivocamente possui acesso aos autos, não havendo falar-se, portanto, em violação à súmula vinculante 14. 



    2. Incabível o exame da prisão preventiva do reclamante, porquanto providência não versada no teor do verbete alegadamente desrespeitado, sob pena de indevida supressão de instância 



    3. Agravo regimental a que se nega provimento (Rcl 22.049 AgR/PR, Rel. Min. Luís Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 23/8/2016 — grifei).



    Verifico, desse modo, que a reclamante utiliza a reclamação constitucional como um sucedâneo recursal, buscando, por razões de ordem meramente prática, a submissão imediata do litígio ao exame do Supremo Tribunal Federal.



    Ocorre que a reclamação não tem a finalidade de substituir as vias processuais ordinárias, sendo equivocada a sua utilização como sucedâneo de recurso ou da medida processual eventualmente cabível.



    Na verdade, o papel atribuído pela Constituição a esse instituto é o de garantia da integridade do ordenamento jurídico mediante a tutela da efetividade das decisões do Supremo Tribunal Federal, bem como de sua competência jurisdicional. 



    Nesse sentido:



    Agravo regimental em reclamação. 2. Direito Processual Civil. 3. Alegado descumprimento de decisão proferida por esta Corte. 4. Não ocorrência de nenhuma das hipóteses de cabimento previstas no art. 102, I, ‘l’, da Constituição Federal. 5. Reclamação como sucedâneo recursal. 6. Agravo regimental a que se nega provimento (Rcl 27.977 AgR/MG, Rel. Min. Gilmar Mendes, Segunda Turma, DJe 27/3/2018).



    RECLAMAÇÃO - ALEGADO DESRESPEITO A DECISÕES PROFERIDAS PELO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL EM PROCESSOS DE ÍNDOLE SUBJETIVA, VERSANDO CASOS CONCRETOS NOS QUAIS A PARTE RECLAMANTE NÃO FIGUROU COMO SUJEITO PROCESSUAL - INADMISSIBILIDADE - INADEQUAÇÃO DO EMPREGO DA RECLAMAÇÃO COMO SUCEDÂNEO DE AÇÃO RESCISÓRIA, DE RECURSOS OU DE AÇÕES JUDICIAIS EM GERAL - EXTINÇÃO DO PROCESSO DE RECLAMAÇÃO - PRECEDENTES - RECURSO DE AGRAVO IMPROVIDO. 



    - Não se revela admissível a reclamação quando invocado, como paradigma, julgamento do Supremo Tribunal Federal proferido em processo de índole subjetiva que versou caso concreto no qual a parte reclamante sequer figurou como sujeito processual. Precedentes. 



    - Não cabe reclamação quando utilizada com o objetivo de fazer prevalecer a jurisprudência desta Suprema Corte, em situações nas quais os julgamentos do Supremo Tribunal Federal não se revistam de eficácia vinculante, exceto se se tratar de decisão que o STF tenha proferido em processo subjetivo no qual haja intervindo, como sujeito processual, a própria parte reclamante. 



    - O remédio constitucional da reclamação não pode ser utilizado como um (inadmissível) atalho processual destinado a permitir, por razões de caráter meramente pragmático, a submissão imediata do litígio ao exame direto do Supremo Tribunal Federal. Precedentes. 



    - A reclamação, constitucionalmente vocacionada a cumprir a dupla função a que alude o art. 102, I, “l”, da Carta Política (RTJ 134/1033), não se qualifica como sucedâneo recursal nem configura instrumento viabilizador do reexame do conteúdo do ato reclamado, eis que tal finalidade revela-se estranha à destinação constitucional subjacente à instituição dessa medida processual. Precedentes (Rcl 4.381 AgR/RJ, Rel. Min. Celso de Mello, Tribunal Pleno, DJe 5/8/2011 – grifei).



    Ante o exposto, nego seguimento à reclamação (art. 21, § 1°, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal). Fica prejudicado o pedido de medida liminar.



    Publique-se.



    Brasília, 1º de agosto de 2025.



Ministro Cristiano Zanin



Relator